Tribunal: TJDFT
Processo: 0738228-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DA PARTE CREDORA. AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. SUCESSÃO PROCESSUAL. HERDEIROS. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos herdeiros da parte credora contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, condicionou o deferimento da sucessão processual ao prévio ajuizamento de ação de inventário, “sob pena de extinção por carência de ação (ilegitimidade ativa ad causam)” (ID origem 139496929).

2. É assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que, “na falta de inventário e, por conseguinte, de inventariante, a sucessão processual da falecida pode ser reconhecida em relação a todos os herdeiros” (AgInt no REsp 1815883/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 19/03/2020).

3. Falecida a parte credora, e inexistente bens e obrigações a inventariar, revela-se cabível a sucessão processual diretamente pelos seus herdeiros, na forma dos arts. 110, 313, § 2o, e 687 e seguintes, todos do CPC. Precedentes deste e. Tribunal.

4. Recurso conhecido e provido.